Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-39.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001076-39.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO BISPO DE SOUZA - CPF: 075.771.741-14 (INTERESSADO), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Denego a ordem. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para CONCEDER A ORDEM para anular a decisão que determinou a apresentação da defesa escrita e os atos processuais posteriores, devendo o processo retornar ao seu curso legal, com a observância estrita do rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, especialmente no que tange à audiência una, à resposta oral à acusação e ao recebimento da denúncia, conforme o Art. 81 da referida lei e o Enunciado nº 53 do FONAJE. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO PROCEDIMENTAL. DEFESA PRÉVIA ESCRITA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AMPLITUDE DA DEFESA TÉCNICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Diego de Siqueira Gomes, contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Rondonópolis, que determinou a citação do acusado para apresentação de defesa prévia escrita, alegadamente em desconformidade com o procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de apresentação de defesa prévia por escrito, antes da audiência de instrução e julgamento, configura nulidade processual por violação ao procedimento estabelecido no art. 81 da Lei nº 9.099/95.

III. Razões de decidir

3. A alteração procedimental determinada pelo juízo de origem, com a antecipação da resposta à acusação para momento anterior à audiência, não caracteriza nulidade processual quando ausente a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

4. A determinação para apresentação de defesa escrita antes do recebimento da denúncia proporciona ao acusado oportunidade mais ampla para exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo inclusive o não recebimento da denúncia caso sejam acolhidas as teses defensivas.

5. O princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do CPP e no art. 65, §1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que não se deve declarar nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:” 1. A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, exigindo-se defesa prévia escrita antes do recebimento da denúncia, não configura nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa. 2. A inversão de atos processuais que proporciona maior oportunidade defensiva está em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.”

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; Lei nº 9.099/95, arts. 78, 81, 65, §1º, e 92; CPP, art. 563; CP, art. 117, I.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1002961-25.2024.8.11.9005, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colenda Turma
,

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de LEONARDO BISPO DE SOUZA, contra ato do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n° 1001129-94.2024.8.11.0003.

A impetrante alega, em síntese, que o juízo de origem, ao receber a denúncia pela suposta prática dos crimes previstos no art. 309 do CTB e art. 330 do CP, determinou a citação do acusado para apresentar resposta à acusação por escrito, em desconformidade com o procedimento sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95. Aduz que tal ato viola o disposto no art. 81 da referida lei, que estabelece que a resposta à acusação deve ser apresentada oralmente pelo defensor na abertura da audiência de instrução e julgamento.

Afirma que houve inobservância do rito especial dos Juizados Especiais Criminais, o que acarretaria nulidade absoluta, por violação aos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como aos arts. 78 e seguintes da Lei n° 9.099/95, além de alterar os marcos prescricionais legais.

Requereu, liminarmente, a anulação da decisão que alterou o procedimento especial, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem
Habeas Corpus
vindicada.

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, revendo meu posicionamento anterior acerca do tema, constato que a liminar concedida deve ser revogada, com a consequente denegação da ordem pleiteada.

O objeto da impetração cinge-se à determinação judicial para que o paciente apresente resposta à acusação por escrito, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, em suposta violação ao procedimento previsto no art. 81 da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, porém ainda não foi recebida pelo magistrado, que determinou a citação do acusado para apresentação de defesa prévia, antes da análise quanto ao recebimento da exordial acusatória.

É certo que o art. 81 da Lei nº 9.099/95 estabelece que "aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa". Porém, a simples alteração na ordem dos atos processuais, por si só, não é suficiente para caracterizar nulidade processual, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

No caso em análise, a determinação para apresentação de defesa escrita, antes mesmo do recebimento da denúncia, não causa qualquer prejuízo ao paciente. Ao contrário, confere-lhe oportunidade mais ampla de defesa, permitindo a apresentação de argumentos técnicos de forma detalhada e por escrito, o que pode, inclusive, impedir o próprio recebimento da denúncia, se acolhidas as teses defensivas.

A providência determinada pelo magistrado, longe de configurar cerceamento de defesa, proporciona ao acusado exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório de maneira efetiva, antes mesmo da formação da relação processual penal, que só ocorre com o recebimento da denúncia.

Ademais, o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal e no art. 65, §1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que não se deve declarar nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. No caso, não há nos autos qualquer indicação concreta de prejuízo ao paciente pela apresentação de defesa por escrito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de Claudineia da Silva Souza, contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que determinou a citação da acusada para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, no procedimento previsto na Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de defesa escrita antes da audiência de instrução e julgamento viola o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 e configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 81 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a resposta à acusação ocorre na abertura da audiência de instrução e julgamento, mas a antecipação desse ato não implica nulidade se não houver prejuízo à defesa.

No caso concreto, a defesa da paciente apresentou resposta escrita à acusação antes do recebimento da denúncia, sem demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inversão dos atos processuais, por si só, sem comprovação de prejuízo, não configura nulidade processual.

A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

A inversão de atos processuais sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade.

(N.U 1002961-25.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

A respeito da alegada alteração dos marcos prescricionais, tal argumento não procede, pois a denúncia ainda não foi recebida pelo juízo de origem, conforme se depreende dos autos, não havendo, portanto, modificação no marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117, I, do Código Penal.

A questão fundamental a ser observada no procedimento sumaríssimo é que seja garantido ao acusado o direito de se defender antes do recebimento da denúncia, o que está sendo efetivamente assegurado no caso concreto, apenas com a diferença de que tal defesa será apresentada por escrito e não oralmente.

É de se ressaltar, ainda, que a própria Lei nº 9.099/95, em seu art. 92, prevê a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, que estabelece a apresentação de resposta à acusação por escrito, o que demonstra a inexistência de incompatibilidade entre a defesa escrita e os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

Por fim, deve-se privilegiar a interpretação que confere maior efetividade aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, que norteiam o sistema dos Juizados Especiais, sem comprometer as garantias processuais do acusado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus pleiteada, por não vislumbrar constrangimento ilegal na determinação do juízo de origem para apresentação de defesa escrita antes do recebimento da denúncia.

Comunique-se ao juízo de origem.

É como voto.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025